Tribunal: TJDFT
Processo: 0703706-72.2019.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLICATA MERCANTIL. AUSÊNCIA DE ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DA MERCADORIA. ARTIGO 15 DA LEI 5.474/1968. COBRANÇA INDEVIDA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A duplicata mercantil é título causal, ou seja, para ser sacada deve ter como base uma compra e venda mercantil anteriormente contratada. Não havendo o aceite, o título somente poderá ser cobrado mediante prova da entrega da mercadoria pelo vendedor e do seu recebimento pelo comprador, nos termos do artigo 15 da Lei 5.474/1968.
2. A ausência de prova da entrega e do recebimento da mercadoria torna indevida a cobrança da duplicata e inexistente a dívida respectiva.
3. Recurso conhecido e não provido.